Tribunal: TJSP
Processo: 2251573-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MULTA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS SOB O FUNDAMENTO DE QUE A PARTE APENAS RETOMOU PONTOS JÁ DECIDIDOS E SUPERADOS. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO VERIFICADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
Agravo improvido.